Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704544-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON FERREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos Em razão da petição de ID 56468049, INTIME-SE pessoalmente o agravante para que proceda o recolhimento do preparo em dobro, em atendimento ao art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator